Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713650-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIO BAUM DI DOMENICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vitalidade Odontologia Ltda - Epp contra a decisão sob o ID 63619342 proferida em sede de ação revisional de aluguel, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência voltado ao pagamento proporcional dos encargos locatícios referentes ao período de 1o/03/2020 a 15/03/2020, correspondente a R$ 1.681,56, bem como à suspensão da cobrança de tais encargos, enquanto persistir o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Público e, após o referido período, a readequação do valor do aluguel estabelecido no contrato em 50%. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que as partes figuram como Locador e Locatária em um contrato de locação comercial vigente desde 1o/03/2015, tendo por objeto as salas n. 5116 e 5118, no Shopping Conjunto Nacional, onde atua no setor de laboratório de prótese, serviços administrativos para área da saúde, clínica odontológica e atividades afins. Aduz que, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e, tendo em vista os Decretos expedidos pelo Governador do Distrito Federal interrompendo as atividades do comércio, o contrato de aluguel estabelecido entre as partes passou a ter a sua execução impossibilitada, além de ter ficado sem faturamento, impossibilitando-a de arcar com os encargos da locação. Argumenta, ainda, que, apesar da reabertura de seu empreendimento ter sido autorizada pelo Decreto 40.583, de 1o de abril de 2020, ou seja, após 1 (um) mês do seu fechamento total, a sua atividade de clínica odontológica não lhe permite auferir o mesmo faturamento de antes. Menciona que as medidas de isolamento da população permanecem em vigor, o que, por si só, já é um grande responsável pela redução da circulação de pessoas nos comércios e clínicas. Acrescenta que suas despesas mensais atingem, em média, R$ 170.000,00 por mês e que a medida de urgência se faz necessária à sua subsistência e de seus empregados. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 16313353 e 16313354). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, o estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou os Decretos n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais. Com efeito, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela recente pandemia, revela-se primordial que os contratantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes. Na hipótese dos autos, afirma a agravante que o contrato de aluguel estabelecido entre as partes passou a ter a sua execução impossibilitada, além de ter ficado sem faturamento, impossibilitando-a de arcar com os encargos locatícios. Com efeito, não se olvida que a adoção da medida pelo ente distrital esteja ocasionando impacto financeiro negativo à sociedade agravante. No entanto, o pleito de pagamento proporcional dos encargos locatícios referentes ao mês de março, quanto aos dias de ocupação, bem como, de suspensão do pagamento de tais encargos, configura, neste juízo perfunctório, medida extrema, porquanto não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, princípios estes que devem ser observados pelo magistrado mesmo ante o atual cenário vivenciado mundialmente. Aliás, de acordo com o disposto no artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo, pode-se extrair do texto legal que a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos e sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes. Oportuno destacar, ademais, que, não se está a concluir pela inexistência de perigo de dano à agravante, contudo, permitir que a locatária deixe de pagar os aluguéis configura perigo de dano irreparável também na modalidade inversa, pois o deferimento do pleito liminar indubitavelmente acarretaria grandes prejuízos financeiros também à parte agravada, além de ofender aos ditames da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, como mencionado. Diante do contexto apresentado, não se mostra apropriado, neste momento processual, o deferimento da medida, fazendo-se, pois, necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de aferir o equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia e apreciar a tutela reclamada. Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora